Tribunal: STF
Processo: HC 213252
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS – DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO — PRISÃO PREVENTIVA — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator desproveu o Recurso em Habeas Corpus nº 157.372/MS.



     



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Primeira Vara Criminal de Corumbá/MS, acolhendo representação do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, e de outras 23 pessoas, ante a suposta prática do crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 (integrar organização criminosa armada). Na sequência, indeferiu pedido de liberdade provisória.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o recurso ordinário no STJ.



     



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a inidoneidade dos fundamentos da decisão pela qual decretada a prisão preventiva, afirmado-os alicerçados na gravidade abstrata do delito. Afirmam violado o princípio da motivação das decisões judiciais — art. 93, IX, CF. Apontam as circunstâncias pessoais favoráveis: família constituída, trabalho lícito, residência fixa, primariedade e bons antecedentes.



     



    5. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da prisão preventiva. No mérito, buscam a confirmação da providência.



     



    É o relatório. Decido.



     



    6. O habeas corpus está voltado contra decisão individual do Relator no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual negado provimento ao RHC 157.372/MS. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 



     



    7. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é, porém, o caso dos autos. 



     



    8. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, assentou(documento nº 4):



    [...] 



    O caso vertente versa sobre a investigação policial quanto à existência de uma organização criminosa, formada pelos denunciados, para a prática do crime de tráfico de drogas na região de Corumbá/MS, Campo Grande/MS até o Estado de São Paulo. Outrossim, das investigações revelou-se que o produto da tráfico vem sendo, em tese, "lavado" por integrantes da organização criminosa. Nesse contexto, denota-se que a pena privativa de liberdade máxima abstratamente cominada para os delitos suplanta quatro anos, razão pela qual é admitida a prisão preventiva na esp (artigo 313, I, do Código de Processo Penal).



     Preenchidas as condições de admissibilidade, passo à análise dos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum in libertatis . 



    O fumus commissi delicti consubstancia-se na existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria da infração penal. Estes encontram-se devidamente comprovados no caso em questão, como é possível se observar pelas degravações das interceptações telefônicas, fotografias, Relatórios de Informação, bem como das apreensões de elevadas quantias de drogas e prisões preventivas já efetuadas (f. 276-284, 288-350, 446-481, 578-632, 761-782, 787-821, 1453-1493). 



    Outrossim, analisando esses mesmos elementos de prova, verifica-se que há fortes indícios de autoria recaindo sobre os representados, vislumbrando-se, em tese, uma extensa rede criminosa de distribuição e transporte de entorpecente para São Paulo, sendo individualizada, a função de cada integrante da organização criminosa, da seguinte forma:



    [...]



    8.9. Do denunciado : LEONARDO BENIZ



    Filho do denunciado José Bonifácio Beniz Chalega, segundo as investigações, há tempos presta auxílio material aos líderes da OrCrim para a prática de crimes, passando a figurar como sócio proprietário de um mercado do grupo. 



    O periculum in libertatis , por sua vez, é o receio de que os acusados, soltos, possam implicar em risco à ordem pública, furtar-se à aplicação da lei penal ou ainda prejudicar a instrução criminal. Esse requisito também encontra-se configurado no caso em questão. Nesse contexto, observo que se trata de delito equiparado a hediondo, o que, por si, exige postura mais rígida do Estado-juiz na eventual concessão de benefícios como a liberdade provisória. Logo, a prisão preventiva se justifica em atenção à garantia da ordem pública. Vale ressaltar que se trata de crime grave, perpetrado de forma associativa e com grande probabilidade de continuação da prática criminosa caso a segregação cautelar não seja decretada, devendo, nesta senda, se acautelar o meio social e garantir a credibilidade da justiça.



    [...]



    9. Ao indeferir pedido de liberdade provisória, fez ver (doc.5, fl. 440):



    Ademais, somadas à equiparação do delito em exame aos crimes hediondos, há que se ressaltar as elevadas quantias de drogas já apreendidas, bem com o a magnitude da organização criminosa na qual o requerente, em tese, está inserido, sendo que, até o presente momento, com o cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos na operação "El Cam no" do GAECO, já foram apreendidos mais de 750 quilos de cocaína e pasta-base de cocaína, avaliadas em 35 milhões de reais, além de dinheiro em espécie sem origem lícita comprovada, armas e munições, circunstâncias que, conforme já mencionado na decisão que decretou a segregação cautelar, devem ser sopesados quando da análise de se resguardar a ordem pública.



    10. Para além da gravidade concreta crime — observada a integração a organização criminosa, estruturada e composta por mais de 20 membros, relacionada ao tráfico internacional de drogas, com elevada apreensão de entorpecentes (750 quilos de cocaína e pasta-base de cocaína, avaliadas em 35 milhões de reais) —, a custódia mostra-se necessária para interromper as atividades da grupo. A fundamentação é válida, no que demonstrado o risco à ordem pública. Nesse sentido:



    Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instâncias. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, a matéria não foi apreciada pelas instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Nesse sentido: HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 208.129 AgR, Relator o Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022)



    HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NEGADO SEGUIMENTO. I – A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva utilizou fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo fato do mesmo fazer parte de articulada organização criminosa e possibilidade de reiteração delituosa, circunstâncias que justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública. II – A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. III – Habeas corpus denegado. (HC 136298, Relator o Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 06/12/2016.



    11. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, trabalho lícito e residência fixa, por si só, não leva a conclusão diversa (HC 154.394 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018). 



     



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator